Tribunal: TJDFT
Processo: 0714081-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714081-40.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE FATIMA LEME IKE EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Manifeste-se a embargante, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual vício formal da petição recursal de embargos de declaração de ID no 67743900. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator